Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713433-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: CAMILA SILVA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI para reformar a decisão que indeferiu o pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados para constrição de bens, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de CAMILA SILVA DA CRUZ. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução ao negar a reiteração das buscas por bens da devedora. Argumenta que o longo lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, superior a dois anos, justifica por si só a renovação das diligências via SISBAJUD (inclusive na modalidade "teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD, conforme entendimento jurisprudencial que reputa consolidado neste Tribunal de Justiça. Alega, ainda, a dificuldade ou impossibilidade de obter informações patrimoniais sigilosas por meios próprios. Afirma que a manutenção da decisão causa risco de dano grave, impedindo a satisfação do crédito perseguido desde 2022. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização das pesquisas de bens solicitadas. Preparo recolhido (ID 70591426). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a controvérsia cinge-se em analisar, em sede liminar, se estão presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a renovação das pesquisas de bens da parte agravada. A análise da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), neste juízo de cognição sumária, revela-se favorável à parte agravante. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de indícios de alteração da situação econômica da devedora, exigência esta que, embora relevante, tem sido relativizada pela jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça quando constatado o decurso de lapso temporal significativo desde a última diligência infrutífera. Com efeito, diversos julgados recentes das Turmas Cíveis do TJDFT, inclusive desta Sétima Turma Cível e desta própria relatoria, têm reconhecido que o transcurso de prazo superior a um ano entre as tentativas de localização de bens é fundamento suficiente para justificar a reiteração das pesquisas por meio dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Esse entendimento baseia-se nos princípios da razoabilidade, da efetividade da execução e da cooperação processual, insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, considerando a natural possibilidade de modificação da situação patrimonial do executado ao longo do tempo e a dificuldade do credor em acessar informações protegidas por sigilo. A jurisprudência colacionada pela parte agravante, bem como aquela trazida nos acórdãos que fundamentam esta decisão (Acórdãos no 1910033, 1957914, 1942318), corrobora essa orientação, indicando que a exigência de prova de alteração patrimonial não deve ser um óbice intransponível à renovação das buscas após período considerável, como os quase três anos verificados no caso concreto. Nesse sentido, os seguintes julgados: “EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. REITERAÇÃO. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AUTORIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Possibilidade de arquivamento provisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e possibilidade de novo arquivamento provisório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida. 6. Não impulsionada a execução com a apresentação, pelo exequente, de pesquisas com acesso aberto viabiliza novo arquivamento provisório (CPC, 921, III e § 1o). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o e 921, III e § 1o do CPC e Acórdãos 1357230 e 1424138 do TJDFT. (Acórdão 1957914, 0734135-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. MAIS DE UM ANO DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. 2. In casu, passado mais de um ano desde as últimas pesquisas realizadas, e não havendo notícia de bens aptos a satisfazerem o crédito, em consideração aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação das diligências, que não possuem limite máximo de repetições. Precedentes STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização da pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. (Acórdão 1942318, 0729623-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 23/11/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao aludido sistema. Precedentes. 2. Considerando que não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens do devedor suscetíveis de constrição judicial, não é cabível a excepcional pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1910033, 0719995-49.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.)” O perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) também se afigura presente. A execução tramita desde o início de 2022, sem que o crédito tenha sido satisfeito. A última pesquisa relevante nos sistemas judiciais ocorreu, segundo informado, há quase três anos. A decisão agravada, ao indeferir as novas buscas e determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório, prolonga a inércia processual e reduz significativamente as chances de a parte agravante obter a satisfação de seu crédito, podendo levar à ineficácia completa do processo executivo e consolidar o prejuízo. A suspensão dos efeitos da decisão agravada, portanto, mostra-se necessária para evitar esse dano. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente a determinação de retorno dos autos originários ao arquivo provisório, até o julgamento do mérito deste recurso pela Egrégia Turma Cível. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator